Tribunal: TJMT
Processo: 0001521-76.2006.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001521-76.2006.8.11.0037
RECORRENTE: NADIA REOLON COSTA OLIVEIRA
RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 8599970) interposto por NADIA REOLON COSTA OLIVEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 74723973):
APELAÇÕES – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA EXECUTADA – DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA EXEQUENTE – REALIZAÇÃO DE INÚMERAS DILIGÊNCIAS – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INVIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – DEVOLUÇÃO A ORIGEM - RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO – RECURSO DA EXECUTADA PREJUDICADO Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença. A prescrição intercorrente visa punir o credor não diligente e não aquele que se deparou com a inexistência de bens penhoráveis. Se o exequente não deu causa ao decurso do tempo, não há que se falar em prescrição intercorrente da ação executiva.
(TJ-MT 00015217620068110037 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)
Opostos embargos de declaração (id 78841484), estes foram rejeitados (id 82614488).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por ambas as partes, que deu provimento ao recurso de Mapfre Seguros Gerais S.A. para afastar a declaração de prescrição intercorrente e a extinção da execução, e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com novo julgamento da exceção de pré-executividade e julgou prejudicado o recurso de Nadia Reolon Costa Oliveira.
A recorrente alega a violação aos artigos 197, 199 e 202 do Código Civil; 10 da Lei 8.929/94; 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG); 219, §1o do CPC/1973; 487, inciso II e 924, inciso V, do CPC; ao argumento de ocorrência de prescrição intercorrente, pois “(...) tendo transcorrido mais de 13 (treze) anos, com inúmeras diligencias infrutíferas visando a localização de bens, não houve nesse período qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição. (...)”.
Recurso tempestivo (id 77479059) e preparado (id 86834461).
Contrarrazões apresentadas (id 88839952).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada afronta aos artigos 197, 199 e 202 do Código Civil; 10 da Lei 8.929/94; 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG); 219, §1o do CPC/1973; 487, inciso II e 924, inciso V, do CPC está amparada na assertiva de ocorrência da prescrição intercorrente na espécie, dado o transcurso de mais de 13 (treze) anos, com inúmeras diligências infrutíferas de localização de bens, sem que houvesse nesse período qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição.
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) no caso, não se visualiza, sob qualquer ótica, a desídia da credora Mapfre Seguros Gerais S.A.
Assim se diz, porque desde o momento em que ocorreu a citação da executada, que não pagou, nem ofereceu embargos, a credora manejou todos os instrumentos possíveis na busca pelo seu crédito.
De notar-se, por importante, que embora a busca por bens tenha se prolongado por anos, não se evidencia a paralisação do feito. Aliás, de 2006 até 2018, quando a executada ofertou Exceção de Pré-Executividade, foram diversas as petições postulando pela penhora de ativos financeiros, busca de informações pelo INFOJUD e RENAJUD, pedido de arresto de bens, etc, sem efetivo sucesso.
Chama-se atenção, inclusive, que em relação ao pedido de arresto de bens, houve a tentativa em diversos endereços que seriam o domicílio da executada, porém, sem sucesso, seja em razão de mudança, seja porque não encontrada, como se deu na última diligência.
Importante também registrar que, a ausência de suspensão do feito não descaracteriza a valente atuação da credora, que não envidou esforços na tentativa de encontrar bens da executada.
(...)
Realça-se, nesse contexto, que a credora atuou ativamente no feito, de modo que não se pode imputar a ela a demora pela busca de bens, nem se cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente. (...)” (g.n)
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. No caso, a Justiça de origem entendeu não existir inércia injustificada do agravado a autorizar a decretação da prescrição intercorrente. Alterar esse entendimento demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial. 6. De acordo com a jurisprudência do STJ, "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução" (REsp n. 1.698.249/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 17/8/2018). 7. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 8. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1331105 SP 2018/0181810-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2019) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
Ademais, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca da ausência de inércia da credora ensejaria o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na súmula 7 do STJ.
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça